Tribunal: TCU
Processo: 009.478/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. Suely de Almeida Bezerra Fernandes em face do Acórdão 3827/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor da recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de forma a orientar o Superior Tribunal de Justiça para que siga o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115, mantendo a parcela incorporada a título de quintos, nos proventos da Sra. Suely de Almeida Bezerra Fernandes, nos termos em que foi inicialmente deferida, imune à absorção por reajustes futuros, considerando que a referida incorporação está amparada em decisão judicial proferida nos autos da Ação Ordinária 2005.34.00.012.112-9, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público no Distrito Federal - Sindjus/DF, que tramitou na 7a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e cuja sentença de mérito transitou em julgado em 12/7/2010; 9.2. esclarecer ao Superior Tribunal de Justiça que, a despeito da negativa de registro da aposentadoria da interessada, o ato, que contempla "quintos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, subsiste, já que a parcela mencionada está amparada por decisão judicial transitada em julgado, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente e ao Superior Tribunal de Justiça.